Tribunal: STF
Processo: ARE 1506062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 485, V, CPC/73, ATUAL ART. 966, V, DO NCPC/15). ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ACOLHENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA QUE HAVIA RECONHECIDO A PRESCRIÇÃO, PARA REJEITAR OS EMBARGOS OFERECIDOS PELO ORA AUTOR EM AÇÃO MONITÓRIA E CONCLUIR PELA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO, EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O MUNICÍPIO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO/1993 A JUNHO/1995. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PORQUANTO EVENTUAL VIOLAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS QUE REGULAM A PRESCRIÇÃO, DISPENSAM, EM PRINCÍPIO, O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SOLUÇÃO QUE, AO AFASTAR A PRESCRIÇÃO, CONCLUIU TRATAR-SE DE DÍVIDA SEM PRAZO PARA PAGAMENTO, A DEPENDER DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA, A TEOR DO ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE BENS PELO ENTE FEDERATIVO QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO O EXONERARIA DO DEVER DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA ENSEJARIA A REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E A REAVALIAÇÃO DOS FATOS, INVIÁVEL PARA A AFERIÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. INICIADO O MARCO TEMPORAL A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO (13/10/1998) O DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL SOMENTE OCORRERIA APÓS 05 ANOS, AINDA QUE INTERROMPIDO O SEU CURSO EM PRAZO INFERIOR (30/04/1999), PORQUANTO SOMADOS, NÃO ALCANÇARAM O QUINQUÊNIO PREVISTO NO ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICAÇÃO DO VERBETE DE SÚMULA Nº 383, DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE VULNERAÇÃO AO COMANDO DO ART. 1102-A, DO CPC/73, ATUAL ART. 700, DO NCPC/15). EVENTUAL VÍCIO EXISTENTE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA QUE RESTARIA SANADO PELO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA, NOTADAMENTE PELA CONVERSÃO DO RITO EM ORDINÁRIO, VIABILIZANDO A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUPLEMENTAR, O CONTRADITÓRIO E O EXERCÍCIO DA DEFESA EM SUA PLENITUDE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL, AINDA QUE RESOLVIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO), QUANDO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO O PROCESSO E EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO, COMO NO CASO, DIANTE DA PLENA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUANTO À SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, COM BASE NAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS. EXEGESE EXTRAÍDA DOS ARTS. 515, § 3º, E 330, AMBOS DO CPC/73 (ATUAIS ARTS. 1013, § 3º E 355, DO NCPC/15). INOCORRÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AO SENTIDO DAS NORMAS APLICADAS NO JULGAMENTO DO CASO. INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS QUE NÃO SE REVELAM ABERRANTES OU TERATOLÓGICOS. NARRATIVA DA INICIAL QUE EVIDENCIA O INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO AUTOR COM A CONCLUSÃO DO JULGADO SEM, CONTUDO, INDICAR FUNDAMENTOS DE DIREITO OU DE FATO QUE POSSAM CONDUZIR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO EM CURSO, À LUZ DO QUE DISPÕE O INCISO V, DO ARTIGO 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 (ATUAL ART. 966, V, DO NCPC/15), NÃO RESTANDO DEMONSTRADO, DE IGUAL SORTE, A PRESENÇA DE QUALQUER ELEMENTO SUBJETIVO JUSTIFICADOR DE NOVO JUÍZO RESCISÓRIO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA CORRIGIR EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE, PREJUDICADO O RESCISÓRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no patamar mínimo de 3% sobre o valor atribuído à causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, inciso XXI; e 70 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente